Tribunal: TJPA
Processo: 0817153-46.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817153-46.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFSON CORREA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA - PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0817153-46.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR (OAB-PA Nº 7.829).

PACIENTE:
JEFSON CORREA LOPES
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA.

Processo originário nº
0014030-47.2017.8.14.0012
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SEDE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA UTILIZADA APTA PARA SUSTENTAR DECRETO CONDENATÓRIO.

INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA E PATENTE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA DA DECISÃO COMBATIDA. EXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual “(...)
A pretensão
de
absolvição
de
um delito em
habeas corpus
exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, na via mandamental,
de
cognição sumária. Entretanto, excepcionalmente, ‘é possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame
de
provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória’ (REsp n. 1.917.988/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 25/5/2021). (AgRg no HC n. 852.949/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 14/12/2023.)

2.

Inexiste
ilegalidade manifesta e patente na fundamentação jurídica adotada pela autoridade coatora em relação à diligência policial que resultou na prisão em flagrante do paciente e apreensão de material entorpecente, considerando tanto a apreciação da questão em sede preliminar do édito condenatório quanto como decorrência do julgamento de mérito da ação penal, sendo, portanto, forçosa a mantença da condenação do paciente.

3.

Não se revela possível desconstituir a apreciação fático-probatório empreendida pelo magistrado sentenciante e as consequências jurídicas dela decorrentes sem a imersão percuciente na instrução processual, o que é apenas viável em julgamento de eventual apelação interposta contrariamente à sentença penal condenatória, em sede de cognição plena e exauriente.

4.

A necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada pela autoridade coatora em dados concretos, emergindo como imprescindível para garantia da ordem pública, pois a conduta infratora cometida põe em risco a paz social dado o retrospecto criminoso do paciente, inclusive em crime de tráfico de drogas, e a periculosidade social do agente.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Presidente da Seção de Direito Penal, em exercício.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar

impetrado por Advogado, em favor do paciente
JEFSON CORREA LOPES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da C.F/88, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA,
em decorrência da decisão proferida nos autos do
Processo nº
0014030-47.2017.8.14.0012
.

Segundo o impetrante,
o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 pela apreensão de 2,9g de maconha e 42,4g de cocaína; contudo, argumenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal à liberdade de locomoção diante da ilicitude da busca pessoal e domiciliar realizada e ante a desproporcionalidade da decretação da prisão preventiva do paciente no bojo da sentença penal condenatória por ser cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Sendo assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para haver o sobrestamento dos efeitos da condenação imposta ao paciente nos autos do processo n°0014030-47.2017.8.14.0012 até o julgamento final deste
writ
e, por conseguinte, ser

assegurado o direito de aguardar em liberdade ou haver a substituição do seu encarceramento por medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

No mérito, postulou a declaração de nulidade processual em razão da ilicitude da busca pessoal e domiciliar realizada no paciente a fim de haver a absolvição do coato ou, subsidiariamente, a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, insculpidas no art. 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 16772768).

As informações da autoridade coatora foram prestadas por meio do informe de ID 16846656, estando instruídas com cópias da denúncia, sentença penal condenatória e certidão de antecedentes criminais.

A representante do Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão, denegação da ordem (ID 16894554).

Após, os autos retornaram à minha relatoria.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses que embasam a presente ação constitucional.

1)

DA ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL E DAS PROVAS DELA DERIVADAS. DA ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE.

Nas razões da impetração, observo que o impetrante
postulou a declaração de nulidade processual em razão da ilicitude da busca pessoal e domiciliar realizada no paciente e dos elementos probatórios derivados a fim de haver a absolvição do coato por ausência de provas da materialidade delitiva com fulcro no art.386, II, do CPP.

Nesse sentido, a Defesa argumenta que, na hipótese dos autos, não é necessário revolvimento do material fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos incontroversos que foram todos devidamente reconhecidos e registrados na sentença impugnada em total afronta ao art. 5º, XI, da C.F/88 c/c art. 157, § 1º e art. 240, § 2º, do CPP.

Sustenta que a diligência policial se apoiou em meras denúncias anônimas e em local conhecido como traficância e suspeito conhecido do meio policial, bem assim na alegação isolada e contraditória de apenas de um dos policiais militares no sentido de que, ao avistar um dos denunciados, este jogou parte da droga no chão, porém sem precisar a quantidade dos entorpecentes apreendidos e sem a realização de investigações prévias.

Assim, a Defesa advoga que tais circunstâncias não justificam a ilegal busca pessoal e domiciliar empreendida conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, além de tornarem duvidosa a autoria e materialidade delitiva em face do paciente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual “(...)
A pretensão
de
absolvição
de
um delito em
habeas corpus
exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, na via mandamental,
de
cognição sumária. Entretanto, excepcionalmente, ‘é possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame
de
provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória’ (REsp n. 1.917.988/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 25/5/2021). (AgRg no HC n. 852.949/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 14/12/2023.)

Nesse contexto, constato, após leitura acurada da sentença penal condenatória, a inexistência de
ilegalidade manifesta e patente
na fundamentação jurídica adotada pela autoridade coatora em relação à diligência policial que resultou na prisão em flagrante do paciente e apreensão de material entorpecente, considerando tanto a apreciação da questão em sede preliminar do édito condenatório quanto como decorrência do julgamento de mérito da ação penal, sendo, portanto, forçosa a mantença da condenação do paciente.

Para melhor compreensão da controvérsia instada, transcreve-se parte da denúncia (ID 16846657) oferecida pelo Ministério Público, encaminhada pela autoridade coatora ao prestar informações. Confira-se:

(...) Consta da peça informativa em anexo, que no dia 13 de dezembro de 2017, por volta das 16h00, após receberem denúncias sobre um ponto de drogas, policiais militares se dirigiram até o local e encontraram com os denunciados ANDRE LUIS WANZELER e JEFSON CORREA LOPES, vulto “Beco”, uma porção de maconha, quadro petecas embaladas com maconha e uma pedra de ‘oxi’, pensando cerca de 39,9g. Fato ocorrido neste município.

Segundo os policiais, no dia e hora dos fatos, os mesmos receberam informações via telefone interativo de que estaria ocorrendo a comercialização de drogas em uma residência localizada na Rua Jasmin, que se dirigirem ao local encontraram o denunciado Jefson indo entregar entorpecentes para dois adolescentes, sendo que ao avistar a viatura policial se dirigiu para o quintal da residência, lançando ao chão uma porção de maconha e quatro petecas de maconha, sendo alcançado e detido pelos policiais.

Após a abordagem ao denunciado Jefson, os policiais se dirigiram ao interior da residência, quando visualizaram o denunciado André se desfazendo de uma pedra de ‘oxi’, sendo encontrado ainda no ambiente uma porção de ‘oxi’ raspado.

Os denunciados e os adolescentes foram encaminhados para DEPOL, onde foi realizado os procedimentos de praxe.

O denunciado André confessou a autoria delitiva, já o acusado André negou que estaria traficando drogas, aduzindo ser usuário de drogas” (grifo do autor) (grifo nosso) (sic)

Ao proferir a sentença, o magistrado
a quo
apreciou em sede preliminar o requerimento da Defesa do paciente declinado em alegações finais acerca da suposta ilicitude da abordagem policial ao coato, oportunidade na qual rechaçou a tese defensiva por reputar que havia fundada suspeita para a ação policial, eis que, além da denúncia anônima acerca da traficância de drogas, “
a área objeto da denúncia era conhecida como ponto de venda de drogas, bem como um dos suspeitos já era conhecido da polícia de outras ocorrências de tráfico”.

A mais disso, o Juízo Coator consignou que
“(...)
os policiais afirmaram que JEFSON correu tão logo avistou a PM e jogou parte da droga no chão e, quando abordado, disse que havia mais droga na residência, sendo que ANDRÉ LUIS foi flagrado jogando uma porção de “óxi” pela janela da casa (...)”, circunstâncias que considerou como suficientes para autorizar a busca pessoal e a posterior entrada domiciliar.

Não há como discordar da análise jurídica exposta pela autoridade coatora, posto que restou demonstrado que a abordagem policial decorreu, primeiramente, da denúncia anônima e, posteriormente, da situação de flagrância do paciente e do corréu, que se desfizeram da droga que traziam consigo ao avistar a Polícia Militar.

Por ocasião do julgamento de mérito da ação penal, observo que a pertinência jurídica da fundamentação exposta pela autoridade coatora subsiste, não merecendo repreensões.

A instrução processual consistiu no depoimento de 03 (três) testemunhas policiais ouvidas em juízo e o interrogatório judicial do paciente, vulgo “BECO”, e do corréu ANDRÉ LUIS WANZELER, consoante a transcrição das oitivas constantes da sentença penal condenatória.

Com efeito, o exame conjunto dos depoimentos das testemunhas policiais contidos no édito condenatório permite inferir que os policiais militares receberam uma denúncia anônima, relatando a prática de traficância em determinada residência, com a menção das características dos sujeitos infratores, de modo que se dirigiram para o local informado (conhecido pela traficância de drogas),

onde presenciaram o paciente em um campo de futebol juntamente com dois adolescentes, para os quais estava prestes a entregar drogas; contudo, diante da presença policial, o coato jogou a droga que trazia consigo no chão e empreendeu fuga para o quintal de uma casa, localizada ao lado do campo de futebol. Diante da ação policial, o paciente, já conhecido da polícia de outras ocorrências de tráfico, foi revistado e delatou
onde estava o restante dos entorpecentes e o seu comparsa, que, por sua vez, se tratava do corréu
ANDRÉ LUIS e se encontrava no interior da referida residência, de cuja janela arremessou parte da droga apreendida.

Segundo o relato do
PM IVALDO MARCOS NASCIMENTO DOS SANTOS, as substâncias encontradas eram maconha e pedra ‘oxi’, perfazendo cerca de 2,9g (duas gramas e nove decigramas) de maconha e 42,4g (quarenta e duas gramas e quatro decigramas) de cocaína consoante o édito condenatório.

Diante do contexto probatório acima, a autoridade coatora concluiu, em síntese, que “(...) os policiais viram quando, tanto JEFSON quanto ANDRÉ, jogaram as drogas, maconha e “oxi”, respectivamente, que portavam no quintal da residência em que estavam. Ademais, ao adentrarem na residência, a qual pertence à mãe de ANDRÉ, encontraram mais uma porção de “oxi.”, destacando que “(...) inexiste qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, motivo algum para sordidamente incriminarem pessoas inocentes.”.

Além do mais, o magistrado sentenciante pontuou que o corréu ANDRÉ LUIS WANZELER relatou em juízo “(...) que estava com a droga no bolso indo pegar papel (seda) na sua casa para fumar quando a polícia chegou, razão pela qual a jogou no quintal de sua casa. Afirmou que JEFSON estava no campinho, mas não sabe se foi apreendida droga com ele. (...)”; ao passo que o paciente JEFSON CORREA LOPES “negou a prática delitiva. Afirmou que estava no campinho usando droga. Disse que a droga apreendida não era sua. Aduziu que só disse na Delegacia que ANDRÉ vendia droga porque os policiais disseram que seria melhor para ele.”

Entretanto, a autoridade coatora vislumbrou que “(...) a versão apresentada pelos acusados é permeada de contradições, seja entre eles, seja em comparação com o depoimento prestado em sede inquisitorial, pelo que não é possível atribuir-lhes credibilidade.”

Sendo assim, o Juízo de Origem condenou o paciente e o corréu ANDRÉ LUIS WANZELER pelo cometimento do crime inserto no art. 33, da Lei 11.343/2006, diante da violação dos verbos-núcleos “trazer consigo” e “ter em depósito”, impondo a pena de 09 (nove) anos de reclusão 900 (novecentos) dias-multa em regime inicial fechado em favor do paciente e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa em regime inicial semiaberto para o codenunciado.

Desse modo, verifico que a fundamentação adotada pela autoridade coatora se mostra juridicamente idônea e apta a embasar édito condenatório, diante da prova da materialidade da conduta infratora e da certeza quanto à autoria delitiva, não sendo possível desconstituir a apreciação fático-probatório empreendida pelo magistrado sentenciante e as consequências jurídicas dela decorrentes sem a imersão percuciente na instrução processual, o que é apenas viável em julgamento de eventual apelação interposta contrariamente à sentença penal condenatória, em sede de cognição plena e exauriente.

Sendo assim, DENEGO o
writ
impetrado, neste particular.

2)

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE.

De acordo com o impetrante, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal a sua liberdade de locomoção, pois, ao contrário do alegado pelo Juízo sentenciante, o coato não
é reincidente, apenas apresenta apontamentos criminais sem nenhuma sentença penal condenatória transitada em julgado; inexiste
periculum libertatis
, eis que o paciente respondeu todo o processo criminal em liberdade provisória, de modo que se revela desproporcional a constrição corporal diante da reduzida quantidade da droga apreendida (2,9g de maconha e 42,4g de cocaína) e em virtude do crime ter sido cometido sem violência e grave ameaça à pessoa.

Assim requer a revogação da prisão preventiva, com sua substituição por medidas cautelares diversa da prisão, insculpidas no art. 319 do CPP.

Compulsando os autos, verifico que o coato e o corréu
ANDRÉ LUIS WANZELER
foram presos em flagrante delito pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, que foi homologado em sede de audiência de custódia, ocasião na qual houve a concessão de liberdade provisória aos autuados, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere, conforme ata de ID 16744434.

Contudo, por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, houve a decretação da prisão preventiva do paciente como forma de garantia da ordem pública com base nos seguintes fundamentos (ID 16744437):

“Considerando a certidão criminal de folhas de ID 101161698, dando conta da reincidência do réu JEFSON CORREA LOPES, denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvida em delitos nos limites desta Comarca, inclusive da mesma espécie, tendo sido condenado nestes autos à pena de 9 (nove) anos de reclusão em regime fechado.

Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do acusado, pois uma vez em liberdade, tende a reiterar em condutas criminosas, tendo em vista as condutas a ele atribuídas, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do réu, que são situações totalmente distintas.

Ante o exposto,
como forma de garantir a ordem pública
, verificando presentes os motivos ensejadores,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFSON CORREA LOPES
, qualificado nos autos.

Com relação ao acusado ANDRÉ LUIS WANZELER, concedo o direito a recorrer desta sentença em liberdade por estarem AUSENTES os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP.”

Em 07/11/2023, a autoridade coatora prestou as informações solicitadas (ID 16846656), nas quais ratificou a decretação da prisão preventiva do paciente com esteio na garantia da ordem pública, indicou que o processo originário se encontrava com prazo recursal em aberto e informou que não havia informações nos autos da ação penal quanto ao cumprimento da ordem de prisão do coato.

Em complementação às informações prestadas, esclareço que, em consulta à ação penal relacionada à presente impetração (Processo nº.
0014030-47.2017.8.14.0012
)
,
constato que subsiste a decretação da prisão preventiva do paciente, cuja Defesa interpôs apelação criminal contrariamente ao édito condenatório, requerendo a apresentação das razões recursais neste Juízo
ad quem
na forma do art.600, §4º, do CPP. Em relação ao corréu
ANDRÉ LUIS WANZELER, houve, igualmente, a interposição de apelação, porém, com as razões anexas.

Em consulta ao Sistema INFOPEN e com auxílio do Sistema PJE, verifico que, após ser beneficiado com a concessão de liberdade provisória pelos autos em referência em sede de audiência de custódia (em 14/12/2027), foi efetivamente solto em 16/12/2017, vindo a ser custodiado novamente em 05/03/2021 por decisão proferida nos autos do processo nº. 0800440-28.2021.8.14.0012, em trâmite na
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, permanecendo custodiado desde então (condenação pelo crime de tráfico de drogas em 06/12/2021, negado o direito de recorrer em liberdade, estando o feito na fase recursal)

Portanto, o paciente já se encontra formalmente preso preventivamente em razão da ação penal que originou o presente
writ
.

No que pertinente à
garantia da ordem pública
, fundamento utilizado pela decisão proferida pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do paciente, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concebe parâmetros para sua aferição, os quais estão assentados na contumácia delitiva do agente infrator; gravidade concreta da conduta delituosa (aferida a partir do
modus operandi
empregado) e periculosidade social do investigado/réu (inferidas pelos dois primeiros critérios). Confira-se:

“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de
consequência, sua periculosidade". (STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi, porquanto o réu é apontado como chefe de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de inúmeros delitos de estelionatos praticados em diversas cidades de vários Estados da Federação, sendo identificados, na cidade de Pelotas, ao menos, dois fatos delituosos. (...) (STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) (grifo nosso)

“(...) Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado.
(...)”
(STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifo nosso)

Relativamente ao
retrospecto criminoso do agente
, apenas se procede um
juízo de probabilidade/ juízo de periculosidade,
à luz dos elementos concretos disponíveis nos autos, acerca da

inclinação
do agente à prática delitiva/do fundado receio de reiteração delituosa,
adotando-se a constrição cautelar como forma de prevenir e/ou interromper a recalcitrância criminosa do investigado/réu. Nesse sentido, transcreve-se jurisprudência de lavra do Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado:

“(...) Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, os recorrentes representavam
risco concreto à ordem pública
em razão de sua periculosidade, evidenciada, especialmente,
pela possibilidade de reiteração delitiva
, na medida em que um deles é reincidente específico e responde a outras três ações penais por delitos de mesma natureza, e o outro possui registros criminais anteriores.
(...)”(STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

(...) Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o agravante ostentar registros criminais, tendo o
d. juízo processante consignado que "não há apenas inquéritos policiais em curso para justificar a manutenção da prisão, mas condenação do requerente em primeiro grau por crime de parcelamento ilegal e lavagem de dinheiro nos autos n. 0001533-98.2014.8.07.0012",

o que revela a
probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas
e justifica a imposição da segregação cautelar ante
o fundado receio de reiteração delitiva
.(Precedentes). (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 171.279/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

“(...)
Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, pois os flagranteados, em tese, se passando por passageiros, tomaram o veículo de um motorista de aplicativo, o mantiveram como refém e utilizaram do automóvel para praticar outros três roubos,
bem como pelo fato do paciente responder a outro feito criminal, o que demonstra
a possibilidade concreta de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar
, à luz do art. 312, do CPP.
(...)” (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804985-46.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/05/2022)

Analisando a decisão atacada
, vislumbro que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, assinalando, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública caso o paciente permanecesse solto (
periculum libertatis
).

A respeito do
fumus comissi delicti
, verifico que o Juízo Coator se lastreou nos próprios fatos apurados durante a ação penal e que ensejaram a expedição de decreto condenatório em desfavor do paciente e do corréu pelo delito de tráfico de drogas.

Relativamente ao
periculum libertatis
, o magistrado de 1º grau de jurisdição adotou, como fundamentos para a decretação da segregação preventiva do paciente, a reincidência do coato e sua contumácia delitiva, inclusive em infrações penais de mesma natureza, no âmbito da Comarca de Cametá/PA e, em decorrência disso, concluiu que o paciente se tratava de “
pessoa potencialmente perigosa
”, sendo assim, insuficientes medidas cautelares diversas da prisão preventiva para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública.

Com efeito, a fundamentação da autoridade coatora se mostrou
parcialmente
escorreita, pois, consoante se depreende pela certidão de antecedentes criminais que instrui a impetração (ID 16744435) e fora encaminhada pelo Juízo Coator (ID 16846659), o paciente registra 02 (duas) ações penais em curso na 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, pertinentes ao
Processo nº. 0008646-06.2017.8.14.0012 pela suposta prática do

crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

e ao
Processo nº. 0008666-94.2017.8.14.0012 pelo suposto cometimento do delito de associação criminosa.

Além do mais, verifico que que o paciente registra o processo de execução criminal nº. 2000003-49.2022.8.14.0012, em decorrência da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
em 29/11/2021 nos autos do Processo nº. 0800440-28.2021.8.14.0012 pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, o qual já fora remetido para esta instância
ad quem
para julgamento das apelações interpostas.

Portanto, à época da decretação da prisão preventiva do paciente no bojo da sentença penal condenatória – proferida em 13/10/2023, o coato não era tecnicamente reincidente consoante alegado pela Defesa, porém, já possuía histórico criminoso em delitos diversos, inclusive com sentença penal condenatória pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia o concreto receio de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente conforme indicado pela autoridade coatora.

A respeito da suposta
desproporcionalidade da segregação cautelar do paciente
, verifico, a despeito do crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que a diversidade da droga apreendida (2,9g de maconha e 42,4g de cocaína) e a natureza deveras deletéria de parte dela, bem assim

“a apreensão de materiais tipicamente utilizados para embalar a droga para a venda, como tesoura, rolos de fita adesiva, plástico etc.”, consoante consignado na sentença, emergem como elementos idôneos e suficientes para a continuidade do encarceramento preventivo do paciente, sobrelevando sua periculosidade social em crimes de mesma natureza.

Com efeito, tais parâmetros são adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado para nortear a avaliação quanto à
existência de gravidade concreta da conduta infratora em casos de crimes de tráfico de drogas
, como na hipótese dos autos. Confira-se:

“(...) No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a
quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento,

entre outros aspectos,
podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 787.386/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

“(...)
A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública,
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela
quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como pela forma de acondicionamento e natureza deletéria dos entorpecentes,
presentes no caso em questão,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804696-16.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/07/2022) (grifo nosso)

Outrossim, com auxílio do Sistema INFOPEN (matrícula do preso nº. 172145) e PJE, depreendo que, após a concessão de liberdade provisória para o paciente em 14/12/2017 em sede de audiência de custódia no âmbito da ação penal vinculada à presente impetração, que o coato foi, novamente, preso em flagrante delito em 05/03/2021 em razão da prática do crime de tráfico de drogas, o que redundou na autuação do mencionado Processo nº. 0800440-28.2021.8.14.0012, no âmbito do qual já fora condenado, o que reforça a adequação e proporcionalidade da decretação da prisão preventiva do paciente com o fito de resguardar o a incolumidade pública.

Nesse cenário, entendo que a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada pela autoridade coatora em dados concretos, emergindo como imprescindível para garantia da ordem pública, pois a conduta infratora supostamente cometida põe em risco a paz social dado o retrospecto criminoso do paciente, inclusive em crime de tráfico de drogas, e a periculosidade social do agente.

Nesse contexto, tal como assinalado pela autoridade coatora, não vislumbro a suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art.319, do CPP, para bem resguardar ordem pública, devendo o encarceramento provisório do paciente substituir.

Assim, por entender que inexiste o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante,
denego, igualmente, o
writ
, neste particular.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do
writ
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrado nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/04/2024